Tribunal: TJMT
Processo: 0059887-52.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0059887-52.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORAH REGINA DE ARAUJO DALTRO - CPF: 474.887.511-91 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), HILOMAR HILLER - CPF: 772.897.731-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (APELANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA DE ARAUJO DALTRO - CPF: 474.887.511-91 (APELADO), HILOMAR HILLER - CPF: 772.897.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEMARCAÇÃO DE TERRENO EM CONDOMÍNIO FECHADO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO E MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DEVER DE REPARAÇÃO INEXISTENTE - LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍVEIS AO LITISDENUNCIANTE - ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Se o Regimento Interno e o Memorial de Incorporação do empreendimento preveem que a responsabilidade pela demarcação do terreno é do proprietário/adquirente, a inércia do Condomínio nessa questão não caracteriza ato ilícito passível de gerar dano moral.

De acordo com o art. 129, parágrafo único, do CPC o denunciante deve pagar as verbas de sucumbência em favor do denunciado, mesmo que o primeiro seja o vencedor na demanda principal.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A lide secundária restou prejudicada, razão pela qual o Condomínio foi condenado ao pagamento das custas e de verba honorária similar em favor da seguradora litisdenunciada.

A autora defende ser do réu a responsabilidade pela indicação dos lotes que comercializa.

Acrescenta que, pela teoria do risco, ele é responsável pelos atos de seu preposto, que demarcou e designou o lote para ela, além de ter mantido engenheiro fiscalizando a execução da edificação, que não fez qualquer apontamento sobre a irregularidade na identificação do local do terreno.

O réu, por sua vez, sustenta a inviabilidade de lhe serem impostos os ônus da sucumbência, visto que apenas buscou exercer o seu direito contra a seguradora.

Ambas as partes pedem a reforma do
decisum
.

Contrarrazões apresentadas nos IDs no. 84085486 e 84085487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora aduz que adquiriu um terreno no Condomínio apelado em 05/05/2010, e em 27/04/2011 contratou um engenheiro para executar o levantamento planialtimétrico, bem como para localizar a área, e foi desenvolvido um projeto de acordo com as demarcações realizadas.

Alega que posteriormente foi elaborado projeto arquitetônico para edificação de residência, aprovado pelo condomínio em 20/12/2011. Ocorre que em maio de 2012, com a obra adiantada, foi surpreendida com a notícia de que estaria invadindo parte do terreno vizinho, e então foi obrigada a adquiri-lo por valor abusivo. Diante disso, pretende ser ressarcida dos danos materiais e morais sofridos.

Todavia, não se verifica a prática de ato ilícito pelo apelado, uma vez que o art. 19 do Regulamento de Normas Construtivas e Urbanísticas do condomínio (fls. 13 do ID no. 4844222) prevê expressamente que cabe aos proprietários (adquirentes dos terrenos) a demarcação dos lotes.

Não fosse o bastante, o Memorial de Incorporação do Condomínio, registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá (fls. 04 do ID no. 4844307) definiu que:

2 -

MARCOS
As unidades autônomas serão entregues demarcadas com marcos de concreto. Estes serviços serão executados por ocasião do término das obras de urbanização, quando então a VENDEDORA dará por cumprida a sua parte.

IMPORTANTE:
após a entrega do empreendimento, o adquirente deverá constatar a exatidão da demarcação da unidade autônoma, conferindo a posição de todos os marcos.

Na ocasião em que o adquirente for utilizar a unidade autônoma para fins construtivos, deverá ser realizada uma nova conferência dos marcos, por um profissional qualificado, tendo em vista que os mesmos estarão expostos a diversas situações (escavações próximas, limpeza das unidades autônomas, etc), as quais, eventualmente, poderão provocar o seu deslocamento físico, ocorrência estas impossíveis de serem fiscalizadas
(destaques originais).

Sendo contratualmente da autora o encargo de localizar e demarcar o seu terreno, a fim de evitar o que aconteceu - a invasão de unidades autônomas vizinhas -, não pode pretender que o réu se encarregue dos ônus decorrentes de atos que não se enquadram em sua esfera de responsabilidade.

O cumprimento da função fiscalizadora por prepostos dele não lhe transfere automaticamente a obrigação da autora.

Os próprios argumentos dela e os depoimentos colhidos nos autos reforçam essa conclusão. Tendo a consumidora arcado com a primeira medição (de 27/04/2011), e havendo atraso de aproximadamente um ano para o início da obra, era igualmente seu o encargo de confirmar os pontos demarcatórios para evitar qualquer prejuízo.

É descabido o pedido para condenar o Condomínio à reparação por danos morais. O prejuízo que a adquirente suportou consiste em mero dissabor de caráter econômico, não sendo capaz de violar nenhum dos atributos de sua personalidade, causar-lhe abalo ou sofrimento emocional considerável, tampouco atinge sua honra a ponto de justificar a indenização.

Também não há prova (art. 373, inciso I do CPC) de que a compra do terreno vizinho contenha algum dos vícios de vontade previstos em Direito Civil (erro, dolo ou coação, por exemplo), e nem que o preço pago foi acima da média de mercado da época.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL (...)
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
(...).
Para a configuração do dano moral é necessária a demonstração da ocorrência de um dano, a prática de um ato ilícito pelo suposto ofensor e a existência de um nexo de causalidade entre tais elementos
. (...)
(AP no. 1.0480.07.094082-4/001, 17a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Luciano Pinto, julgado em 13/12/2018, publicado em 22/01/2019, sem grifos no original).

RECURSO INOMINADO.
REPARAÇÃO DE DANOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL A SER SOLVIDO NA ESFERA PATRIMONIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. (Recurso Cível no. 71007476625, 3a Turma Recursal Cível, TJ/MT, Rel. Giuliano Viero Giuliato, julgado em 26/04/2018, DJ de 30/04/2018, sem destaques no original).

Sendo improcedente a pretensão autoral, o art. 129, parágrafo único, do CPC determina que o denunciante pague as verbas de sucumbência em favor do denunciado, mesmo que o primeiro seja o vencedor na demanda principal, como na hipótese dos autos.

Para ilustrar:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...)
LIDE SECUNDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC/15
. (...) 6.
Nos termos da norma do parágrafo único do artigo 129 do CPC/15, "se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado"
. 7.
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando o pedido formulado na ação principal for julgado improcedente
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0720.09.055249-1/003, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/0018, publicação da súmula em 05/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL (...)
IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL – DENUNCIAÇÃO À LIDE JULGADA PREJUDICADA – ÔNUS DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA – ADIMPLEMENTO A CARGO DA PARTE DENUNCIANTE, NO CASO DE DENUNCIAÇÃO FACULTATIVA, COMO É O CASO DOS AUTOS – ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
(AP n°.
0002701-40.2010.8.16.0105
, TJ/PR, Órgão Julgador: 10a Câmara Cível, Relator: Desembargador Luiz Lopes, Data Julgamento: 16/12/2019, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais tanto na demanda principal quanto na lide secundária para 15% sobre o valor atualizado de cada causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021